Tribunal: STF
Processo: Rcl 52632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Papirus Indústria de Papel S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000394-06.2012.4.03.0014, que teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário foi contratado por transportadoras na função de enlonador (profissional encarregado de cobrir a carga a ser transportada, e já de posse dessas empresas, com lona), tendo ajuizado ação trabalhista contra si e contra autônomos transportadores de cargas, regulamentados pela Lei nº 11.442, de 2007, com vistas a receber verbas trabalhistas devidas pelas transportadoras. Relata que o Juízo da 1ª Vara Federal do Trabalho de Limeira/SP, inicialmente, rejeitou responsabilizar a ora reclamante, tendo sido, contudo, a sentença reformada, em sede de recurso ordinário, para responsabilizá-la de forma subsidiária.
 
 3.	Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mesmo instado por meio de embargos de declaração, rejeitou aplicar ao caso concreto as regras previstas na Lei nº 11.442, de 2007, estabelecida pelo Legislador Federal para regulamentar amplamente a atividade econômica de transporte rodoviário, garantindo-lhe autonomia.
 
 4.	Sustenta que os contornos da Lei citada e da influência da ADC nº 48/DF deste Supremo Tribunal Federal foram ignorados, justificando a oposição de embargos de declaração, com o propósito de explicitar a vigência da Lei e também sua plena compatibilidade com o ordenamento jurídico, tanto que fosse o motorista um agregado não havia sequer condição de vínculo entre ele e a sociedade empresária transportadora, sugerindo que a mesma ruptura também ocorre no caso do auxiliar de transporte, isto é, do enlonador.
 
 5.	Diz ter reforçado no recurso interposto a questão da autonomia da atividade de transporte e também dos auxiliares e que a ADC nº 48/DF excluiu qualquer dúvida que pudesse ainda pairar sobre a compatibilidade da lei ao ordenamento jurídico, mas que o TRT da 15ª Região se recusou a enfrentar os argumentos, a toda evidência, relevantes para modificar a conclusão do julgamento, haja vista que a condição de embarcadora ostentada pela reclamante ficou mesmo explicitada, não resultando na sua exclusão da demanda, em razão de interpretação do vínculo contratual existente entre a reclamante e as transportadoras encarregadas de transportar a mercadoria.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do processo nº 0000394-06.2012.4.03.0014, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para afirmar a compatibilidade da Lei federal nº 11.442, de 2007, e a autoridade da decisão proferida na ADC nº 48/DF, substituindo-se a decisão que responsabiliza a reclamante pelos créditos trabalhistas devidos ao ora beneficiário.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	Nos termos do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifos nossos).
  
 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, por meio da qual assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
 9.	A partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.
 
 10.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.
 
 11.	O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.
 
 12.	A esse respeito, menciono os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 
 (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).
 
 13.	De fato, em reclamações análogas, esta Corte tem decidido por julgar procedente o pedido, para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa à Justiça Comum. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

 14.	Com efeito, na sede deste juízo preliminar, considero plausível a alegação de que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

 15.	Por outro lado, o periculum in mora fica evidenciado, a partir da notícia de continuidade da ação no Juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.
 
 16.	Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, para suspender o processo nº 0000394-06.2012.4.03.0014, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
 
 17.	Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).
 
 18.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.
 
 19.	Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator